Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011596-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE), MARCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 769.400.711-72 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), BRENO HUGO DO NASCIMENTO TAVARES - CPF: 462.275.168-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 030.700.481-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON ALEJANDRO DE JESUS - CPF: 090.275.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 062.197.841-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN WILLIAN DA SILVA LIMA - CPF: 059.983.181-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LUAN MAGALHAES DE QUADROS - CPF: 061.404.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE NEVES DOS SANTOS - CPF: 058.909.533-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON NUNES DE SOUSA - CPF: 031.010.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR RAFAEL VENIT - CPF: 060.125.501-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CAROLINE ALVES CARDOSO - CPF: 055.084.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Policial Penal. Prisão preventiva. Manutenção. Fundamentação idônea. Aparente envolvimento em organização criminosa. Tráfico de drogas e corrupção. Predicados
pessoais insuficientes. Ausência de e
xcesso de prazo. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de policial penal preso preventivamente por suposto envolvimento com organização criminosa vinculada ao “Comando Vermelho”, acusado de facilitar a entrada de drogas e celulares no interior de unidade prisional, no contexto da “Operação Escariotes”. Pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento na primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e alegado excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamentação concreta e atual à luz do art. 312 do CPP, em razão da gravidade dos fatos e da suposta atuação do paciente em organização criminosa; e (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a configurar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, especialmente pela suposta utilização de sua função pública para a prática de delitos em favor de organização criminosa atuante no sistema prisional, circunstâncias que justificam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

4.

Os elementos constantes dos autos indicam a habitualidade delitiva e a integração do paciente ao grupo criminoso, revelada pela naturalidade dos diálogos captados com outros membros da facção e pela inserção funcional estratégica.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no enunciado n.o 43 da TCCR/TJMT.

6.

Não há excesso de prazo configurado, considerando-se a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a ausência de desídia estatal. Os atos processuais estão sendo realizados dentro de prazos razoáveis e compatíveis com a marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada, especialmente quando vinculada à atuação funcional em favor de organização criminosa, em prejuízo da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Não configura excesso de prazo a tramitação processual compatível com a complexidade do caso e a pluralidade de réus, desde que ausente inércia injustificada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, II, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 155.242/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.06.2022; TJMT, HC no 1026438-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.03.2023; TJMT, Enunciado Criminal no 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Jucynil Ribeiro Pereira em favor de
Márcio de Figueiredo,
policial penal, atualmente recolhido no Presídio de Chapada dos Guimarães/MT, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 1000268-60.2025.8.11.0040.

Em síntese, o impetrante alega que
a decisão que manteve a segregação cautelar carece de fundamentação concreta e idônea, apontando a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de alegar excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Com tais considerações, pleiteia liminarmente pela revogação da prisão preventiva e, ao final, a confirmação, aplicando-se, caso necessário, as medidas cautelares diversas da prisão (Id. 280050886).

Junta documentos (Id. 280050887 a 280050899).

A liminar foi indeferida (Id. 280258364).

O impetrado prestou informações (Id. n. 282406857).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 283772366).

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente Marcio em organização criminosa “Comando Vermelho”. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disso, o fato do paciente, supostamente, ter utilizado de sua função pública para fazer a entrega de entorpecentes e aparelhos celulares em prol da organização criminosa “Comando Vermelho”, tratando-se, pois, de delitos graves, o que inviabiliza a substituição da sua prisão preventiva pelas cautelares previstas no art. 319 CPP. – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Crime de natureza permanente – Atuação ativa na Organização Criminosa “Comando Vermelho”. – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço desta ação.

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jucynil Ribeiro Pereira em favor de Márcio de Figueiredo, policial penal, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 1000268-60.2025.8.11.0040, instaurada no bojo da “Operação Escariotes”.

Como relatado, sustenta o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a primariedade do paciente, os bons antecedentes, residência fixa, exercício de atividade lícita e excesso de prazo na formação da culpa. Pugna, assim, pela concessão da ordem para revogação da segregação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, razão não assiste ao impetrante.

A decisão que manteve a custódia preventiva está
devidamente fundamentada
em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade das condutas imputadas, por ocasião da “Operação Escariotes”, vinculadas à organização criminosa, sendo investigados os delitos de lavagem de capitais, tráfico de drogas e corrupção, com detalhamento da estrutura da organização e do papel desempenhado pelo paciente, senão vejamos (Id. 280050898 – Pág. 13/14):

“
Através da análise dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular de VANILSON, demonstrou-se a participação do investigado, o qual é POLICIAL PENAL e se vale das suas funções para a prática de crimes. O investigado mantinha conversas diretas com VANILSON, demonstrando diálogos onde relata a realização de ‘corres’ de entorpecentes e celulares.

[...]

De acordo com os relatórios juntados aos autos há indícios de que o representado se utilizava de numeral telefônico registrado em seu nome para ‘negociar’ a entrada de drogas ilícitas e telefones celulares para o interior do Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos
Dantas, local onde exerce a função de Policial Penal e onde seu chefe,
Daniel de Oliveira Sousa
, vulgo
“Kalashinokov”
, estava preso na data dos fatos investigados.

Os diálogos extraídos entre MÁRCIO e VANILSON demonstram inclusive naturalidade nos debates, tratando as condutas como se fossem corriqueiras, destaco:

[...]”

O paciente, policial penal, é apontado nos autos de, valendo-se de sua função pública, supostamente facilitar a entrada de entorpecentes e aparelhos telefônicos no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, em conluio com outros investigados, dentre eles reclusos da unidade, todos vinculados à organização criminosa Comando Vermelho. As mensagens trocadas entre o paciente e os demais coacusados traz indícios não apenas sua adesão ao grupo criminoso, mas a naturalidade com que as ações ilícitas eram tratadas.

A gravidade concreta dos fatos, o contexto de criminalidade organizada e a função pública do paciente aparentemente revelam periculosidade acentuada, a imprescindibilidade da custódia cautelar para a desarticulação do grupo e para cessação da atividade delitiva.

Em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
o aparente envolvimento do paciente em facção “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” recomenda a manutenção da segregação provisória (STJ,
RHC n. 155.242/MG
, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022), ao menos até o encerramento da instrução probatória.

Também nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANISAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (AUTOS – CÓDIGO: 1000048-76.2022.8.11.0037) E TRÁFICO DE DROGAS (AUTOS: 1009311-69.2021.8.11.0037) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)– INEFICAZ AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação. Apresentado nos autos que o paciente concorre para o tráfico ilícito de drogas, “disciplina na organização criminosa comando vermelho” e possui outras ações penais por organização criminosa e por tráfico de drogas, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis). A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão se revela inadequada, nos termos dos artigos 312 e 282, § 6o, ambos do Código de Processo Pena. Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1026438-97.2022.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)

De tal modo, encontrando-se suficientemente
fundamentada
em elementos concretos constantes nos autos, que demonstram a materialidade delitiva, indícios de autoria e o perigo decorrente da liberdade do paciente, tal como determinado no art. 312 do Código de Processo Penal, não há o que se falar em concessão da medida perseguida.

Não obstante sustente que possui
predicados pessoais
que justificam a concessão da medida, tem-se que, conforme fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Tampouco restou demonstrado manifesto excesso de prazo
ou mora atribuível à autoridade judiciária, considerando que o processo apresenta complexidade, com múltiplos réus e imputações penais relevantes, senão vejamos a ordem e data dos fatos, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, acerca do ponto (Id. 282406857 – Pág. 3):

“
O paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Cautelar no 1027460-77.2024.8.11.0015.

A medida foi cumprida no dia 12.12.2024, conforme comunicado de mandado de prisão no 1023924-74.2024.8.11.0042.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 10.02.2025 (ID 183470820).

A denúncia foi recebida em 11.03.2025, determinando-se a citação dos denunciados para apresentar Defesa (ID 1863644450).

Em 14.04.2025, a Defesa do acusado MARCIO DE FIGUEIREDO apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (ID 190683270).
”

Feitas essas considerações, tem-se que a alegação de excesso de prazo não merece prosperar, já que não se observa desídia estatal. Apesar de se tratar de ação penal complexa, com pluralidade de réus e imputações graves, não se observa, no caso, morosidade na prática dos atos que acarrete em ofensa à razoável duração do processo.

No mais, considerando a seriedade das condutas apuradas, ao menos por ora,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP, do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação está devidamente justificada e mostra-se imprescindível para a proteção do meio social, de modo que é possível constatar que, no caso, nenhuma das medidas seria apta a impedir a reiteração delitiva, tampouco resguardar a ordem pública, frente à inserção do paciente em grupo criminoso estruturado, com atuação em todo o Estado.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS" - INJÚRIA E AMEAÇA - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - ART. 12-C DA LEI No 11.340/06 - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. - Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar do paciente é medida que se impõe - Se a decisão "a quo" estiver calcada em elementos concretos do caso, incabível é a alegação de ausência de fundamentação - De acordo com o § 2o do art . 12-C da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei no 13.827/19, não será concedida liberdade ao agressor nos casos de risco à integridade física da vítima - A despeito da excepcionalidade da prisão preventiva, afigura-se inviável promover a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, notadamente diante das particularidades do caso concreto.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 1236215-97 .2024.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2024, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 13/03/2024)

Assim, diante da presença dos requisitos legais (art. 312 e 313, I, do CPP), em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, impõe-se a manutenção da prisão preventiva como medida necessária, adequada e proporcional.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025